Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728542-44.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73963325) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0710520-32.2025.8.07.0001 - id. 239913027) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, ante a impenhorabilidade da remuneração (CPC 833, IV), bem como a suspensão da execução (CPC 921, III, e §1o) Alega, em suma, que a jurisprudência autoriza a relativização da penhora do salário, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Aponta perigo de dano na demora que a decisão agravada causa na satisfação da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para a expedição de ofício à empresa que o executado trabalha, a fim de esclarecer a existência de vínculo empregatício e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do agravo pela turma. 2. O pedido liminar de expedição de ofício para a empresa que o agravado trabalha para esclarecer a existência de vínculo empregatício não foi submetida à apreciação do juízo a quo, razão pela qual dela não conheço, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Essa suposta licença para modificar o adjetivo empregado no texto legal (substituindo-o por seu antônimo!), para desprezar seu conteúdo semântico (o que não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico), se estende aos demais incisos do 833 e para além das ressalvas previstas em alguns deles, assim como já ocorria no revogado 649? A “mitigação” também pode ser aplicada, v.g., aos recursos públicos de que tratam os incisos IX e XI? Afinal, para eles também foi suprimido o advérbio. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração do agravado (R$ 4.741,85 – id. 239401933 – autos principais), vale dizer, na faixa salarial (até 5 s.m.) em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a presunção de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência necessária à obtenção da gratuidade de justiça. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator